Tribunal: TJPA
Processo: 0805964-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805964-76.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FLORIVALDO GOMES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS.

ART. 24-C DO DECRETO-LEI Nº 667/1969 (INCLUÍDO PELO ART. 25 DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019). DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NA ACO Nº 3.396. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NOS AUTOS DO RE Nº 1.338.750 (TEMA 1.177). LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1.

O STF, ao julgar a Ação Cível Originária (ACO) nº 3.396, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969 (incluído pelo art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019), por entender que a União extrapolou a competência para a edição de normas gerais prevista no art. 22, inciso XI, da CF/88.

2.

Nos autos do RE nº 1.338.750 o STF reconheceu a Repercussão Geral da controvérsia (Tema 1.177) e reafirmou sua jurisprudência de que remanesce a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos.

3.

Apesar de a decisão agravada não merecer reforma nesse tocante, por se encontrar em conformidade com o entendimento pacífico do STF, a ausência de limitação das astreintes viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que mantenho seu valor diário em R$ 2.000,00 (dois mil reais), porém fixo o seu alcance ao montante máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para limitar as astreintes ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
Florivaldo Gomes de Araujo
.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência requerida, determinando que o Estado do Pará e o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) se abstivessem de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas na forma do
art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019 e
art. 24-C do DL nº 667/1969, sob pena de multa diária de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) na hipótese de descumprimento.

Nas razões do recurso, afirma que não há probabilidade do direito do agravado, eis que a Emenda Constitucional n° 103/2019 alterou a redação do art. 22, XXI, da Constituição Federal, atribuindo à União a competência privativa para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

Aduz que a União, se valendo dessa competência, editou a Lei Federal n° 13.954/2019, que incluiu o art. 24-C ao Decreto-Lei nº 667/1969, estabelecendo a incidência de contribuição sobre a remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, com expressa indicação de que esta somente poderá ser alterada pelos entes federativos a partir de 1° de janeiro de 2025.

Sustenta que pelo fato de as previsões trazidas pela Lei Federal n° 13.954/2019 possuírem caráter de norma geral, os Estados poderiam cobrar alíquota maior do que a nela prevista, na esteira de entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar a Ação Civil Originária n° 3350 do Rio Grande de Sul, mas que de modo algum poderiam desonerar a cobrança da contribuição, tal como feito pela Lei Complementar Estadual n° 128/2020 ao alterar a redação do art. 84 da Lei Complementar Estadual n° 039/2002 e excluir os inativos e pensionistas militares do grupo de contribuintes do regime próprio de previdência social do Estado do Pará.

Defende a necessidade de redução do valor das astreintes e sua limitação no tempo.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido pela Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
, relatora do feito à época, apenas para limitar a multa diária ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID
3246266
).

Contra essa decisão o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (ID
3329645
), os quais não foram acolhidos por este Relator (ID
4017921).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou Contrarrazões (ID
3463475
).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso (ID
5809593
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que determinou ao Estado do Pará e ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) que se abstivessem de aplicar a alíquota de 9,5% a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos militares inativos e pensionistas, prevista no art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969 (incluído pelo art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019)
[1]
.

Inicialmente, importa registrar que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a Ação Cível Originária (ACO) nº 3.396, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, por entender que a União, ao definir, através da Lei Federal nº 13.954/2019, a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a sua competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, inciso XI, da Constituição Federal (CF/88).

Conforme consignado pelo Pretório Excelso no referido precedente, cabe à legislação estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da CF/88
[2]
, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e as questões pertinentes ao regime jurídico:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

(...)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

Nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.338.750 o STF reconheceu a Repercussão Geral da controvérsia (Tema 1.177) e reafirmou sua jurisprudência de que remanesce a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos.

Assim, não merece reformas a decisão agravada nesse tocante, eis que se encontra em conformidade com o entendimento pacífico do STF sobre a matéria.

Não obstante, entendo que a ausência de limitação das astreintes viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que mantenho seu valor diário em R$ 2.000,00 (dois mil reais), porém fixo o seu alcance ao montante máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para limitar as astreintes ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019) (...)

Belém, 03/02/2022